Tribunal: TJES
Processo: 0003024-63.2019.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003024-63.2019.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003024-63.2019.8.08.0069

PARTES: MARCELO CARVALHO RUFINO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

REMETENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES

RELATÓRIO

Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO em razão da sentença de fls. 227/228-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Acidente de Trabalho de Marataízes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARCELO CARVALHO RUFINO em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, que acolheu o pedido inicial para determinar que o Município promova imediatamente a nomeação do autor no cargo de motorista de veículo pesado.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO em razão da sentença de fls. 227/228-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Acidente de Trabalho de Marataízes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARCELO CARVALHO RUFINO em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, que acolheu o pedido inicial para determinar que o Município promova imediatamente a nomeação do autor no cargo de motorista de veículo pesado.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem. MARCELO CARVALHO RUFINO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES sob a alegação de que, não obstante a entrega da documentação exigida pelo edital nº 020/2014, teve a sua nomeação indeferida em decorrência de erro na anotação de sua carteira de trabalho.

Instruída a demanda com farta prova documental, restou designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e, na sequência, sobreveio a sentença de procedência, ora submetida ao reexame.

Dito isso, verifico que o edital em comento previa, para o cargo de motorista de veículo pesado, os seguintes requisitos:

- Ensino Fundamental Incompleto de 4ª série ou 5° ano;

- Carteira Nacional de Habilitação de Motorista Profissional, Categoria "D°;

- Experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada através da CTPS devidamente registrada ou certidão de Órgão público com as devidas especificações e carimbo do responsável;

- Curso de Transporte Coletivo de Passageiros.

Entendeu a Administração que o autor não teria demonstrado a experiência mínima de 06 meses para o desempenho do cargo público, tendo em vista o equívoco constante em sua Carteira de Trabalho, constando o Cadastro Brasileiro de Ocupação nº 7823-10, ou seja, referente aos veículos de pequeno e médio porte.

Todavia, todo o conjunto probatório demonstra que o autor contava com a experiência mínima exigida para o cargo público, não obstante o equívoco inicialmente lançado em sua carteira de trabalho.

Verifico que, após a sua nomeação, consta à fl. 89 o Atestado de Comparecimento e Entrega de Documentos, tendo a Administração orientado o candidato a protocolizar cópia de novo documento para comprovação da experiência profissional.

Cumprindo a orientação, o autor da demanda apresentou a retificação dos documentos, merecendo destaque a declaração firmada pelo empregador, a relação anual de informações sociais (RAIS) e a nova anotação em sua CTPS, constando em todos os documentos o Cadastro Brasileiro de Ocupação nº 7825-10, referente aos motoristas de veículos de carga em geral.

Inclusive, na via administrativa, o Setor de Recursos Humanos realizou consulta ao Ministério do Trabalho, constatando a existência do CBO nº 7825-10, bem como a sua retificação na CTPS, consoante manifestação de fls. 192.

E, no mesmo sentido, a prova testemunhal corroborou a informação de que o autor laborou como motorista de caminhão na empresa Eletromóveis Rohr Ltda Epp.

Desse modo, comprovando o autor, na data da posse, o cumprimento das exigências editalícias, não merece retoques a sentença de procedência proferida pelo Juízo a quo.

Pelo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, CONFIRMO a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003024-63.2019.8.08.0069

PARTES: MARCELO CARVALHO RUFINO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

REMETENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES

ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – REQUISITO PREENCHIDO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Marataízes sob a alegação de que, não obstante a entrega da documentação exigida pelo edital nº 020/2014, teve a sua nomeação indeferida em decorrência de erro na anotação de sua carteira de trabalho.

2. Todo o conjunto probatório demonstra que o autor contava com a experiência mínima exigida para o cargo público, não obstante o equívoco inicialmente lançado em sua carteira de trabalho.

3. O autor da demanda apresentou a retificação dos documentos, merecendo destaque a declaração firmada pelo empregador, a relação anual de informações sociais (RAIS) e a nova anotação em sua CTPS, constando em todos os documentos o Cadastro Brasileiro de Ocupação nº 7825-10, referente aos motoristas de veículos de carga em geral.

4. Comprovando o autor, na data da posse, o cumprimento das exigências editalícias, não merece retoques a sentença de procedência proferida pelo Juízo a quo.

5. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.